Tribunal: STF
Processo: RE 1040244
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia maneja recurso extraordinário o Estado de Rondônia. Insurge-se contra o entendimento da Corte de origem quanto à aplicabilidade da Emenda Constitucional nº 41/2003 no que diz com o direito à paridade de pensionista de servidor público falecido após a promulgação da referida emenda. Aparelhado o recurso na alegação de afronta aos arts. 5º, II, e 37, caput, da Constituição Federal. 
    O Tribunal de origem concedeu a segurança para que o pagamento da pensão seja feito no valor integral dos proventos de aposentadoria percebidos pelo instituidor da pensão, ao fundamento de que “o servidor que veio a óbito na mesma data da medida provisória, regulamentadora da pensão com restrições, sendo o ato morte anterior a circulação que deu publicidade a referida medida provisória”.
    Manejado recurso extraordinário, os autos foram devolvidos à Turma julgadora para os fins previstos no art. 543-B, § 3º, do CPC. Mantido o acórdão recorrido, foram os autos remetidos a esta Corte.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo manejado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo assistir razão ao recorrente.
    Consoante relatado, a Corte de origem concedeu a segurança para que o pagamento da pensão seja feito no valor dos proventos de aposentadoria percebidos pelo instituidor da pensão ao fundamento de que “o servidor que veio a óbito na mesma data da medida provisória, regulamentadora da pensão com restrições, sendo o ato morte anterior a circulação que deu publicidade a referida medida provisória”. O acórdão recorrido está assim ementado:
    “Mandado de segurança. Morte do servidor na mesma data da lei regulamentadora da emenda constitucional n 41/2003. O servidor que veio a óbito na mesma data da medida provisória, regulamentadora da pensão com restrições, sendo o ato morte anterior a circulação que deu publicidade a referida medida provisória, deve prevalecer para aplicação das regras anteriores a esta.”
    O entendimento adotado no acórdão recorrido diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Ao julgamento do RE 603.580-RG, Rel. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 04.8.2015, processado segundo a sistemática da repercussão geral, esta Suprema Corte concluiu que “os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade”. O acórdão está assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO: ART. 3º DA EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. I – O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor. II – Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade. III – Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento” (RE 603.580-RG, Rel. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 04.8.2015).
    Na hipótese, consignado pela Corte de origem o falecimento do instituidor da pensão já no ano de 2004, após, portanto, a promulgação da Emenda Constitucional nº 41/2003, não há como afastar sua incidência, ainda que o óbito tenha ocorrido antes da publicação da medida provisória nº 167/2004. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, a pensão por morte rege-se pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor. Nesse sentido:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ART. 236 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 37, XIII, 40, CAPUT, E 149, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/1998. PENSÃO POR MORTE. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DA AQUISIÇÃO DO DIREITO AO BENEFÍCIO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Art. 236 da Constituição da República. Ausência de prequestionamento. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, conforme as Súmulas nº 282 e 356/STF: ‘Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal. A pensão por morte rege-se pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor. Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade. 3. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF. 4. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 1.258.720-AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 08.6.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EX-COMBATENTE. PENSÃO ESPECIAL CONCEDIDA À VIÚVA. REVERSÃO PARA AS FILHAS. POSSIBILIDADE. LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO. NÃO APLICAÇÃO DA LEI 8.059/1990. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Esta Corte tem jurisprudência no sentido de que a lei vigente à época do óbito do instituidor do benefício deve reger o direito à pensão por morte. No caso dos autos, o óbito do ex-combatente se deu em momento anterior à edição da Lei 8.059/1990. Desse modo, as disposições da referida lei, para fins de caracterização de dependentes, não têm incidência na hipótese. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1.110.053-AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 09.12.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 20.02.2020. ADMINISTRATIVO. PENSÃO ESPECIAL. VIÚVA DE EX-COMBATENTE. REVERSÃO DA COTA-PARTE ÀS FILHAS EM FACE AO FALECIMENTO DA GENITORA. LEI 4.242/63. APLICÁVEL A LEGISLAÇÃO EM VIGOR NA DATA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, aplica-se ao benefício de pensão de ex-combatente a legislação vigente à época do falecimento do instituidor (genitor), que, no caso, ocorreu em 28.05.1989, após a CF/88 e antes da vigência da Lei 8.059/90. 2. A definição dos requisitos para o enquadramento de dependentes de ex-combatente, na hipótese dos autos, não está na CF/88, mas na legislação infraconstitucional anterior, a qual vigorou até a edição da Lei 8.059/90. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente (eDOC 1, p. 99), devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º” (RE 1.198.554-AgR-segundo, Rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 08.5.2020).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003, MAS FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO À PARIDADE MAS NÃO A INTEGRALIDADE. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) EM REPERCUSSÃO GERAL. 1. O STF, no julgamento do RE 603.580-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, com repercussão geral reconhecida, firmou entendimento no sentido de que ‘os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC n. 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC n. 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC n 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)’. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 1.173.643-AgR, Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.5.2019).
    A existência de precedentes firmados pelo Supremo Tribunal Federal autoriza o julgamento imediato de causas que versem o mesmo tema, consoante se denota dos seguintes julgados:
    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Benefício. Revisão. Repercussão geral. Inexistência. Precedente do Plenário. Falta de publicação. Aplicação. Possibilidade. Precedentes. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. A existência de precedente firmado pelo Tribunal Pleno desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre a mesma matéria, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma. 3. Ausência de repercussão geral do tema relativo à adoção, para fins de revisão de renda mensal de benefício previdenciário, dos mesmos índices aplicados para o reajuste do teto do salário-de-contribuição, relativamente aos meses de junho/99 e maio/04, haja vista a necessidade do exame da legislação infraconstitucional. 4. Agravo regimental não provido” (ARE 686.607-ED/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 03.12.2012).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO DA RENDA MENSAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ADOÇÃO DOS MESMOS ÍNDICES APLICADOS PARA O REAJUSTE DO TETO DO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PORTARIA 5.188/1999. DECRETO 5.061/2004. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. EXISTÊNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO PELO PLENÁRIO DO STF. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO. AGRAVO IMPROVIDO. I Os Ministros desta Corte, no ARE 685.029- RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia acerca da possibilidade de adoção, para fins de revisão da renda mensal de benefício previdenciário, dos mesmos índices aplicados para o reajuste do teto do salário-de-contribuição, relativamente aos meses de junho de 1999 (Portaria 5.188/1999) e maio de 2004 (Decreto 5.061/2004), conforme disposto nas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003, por entenderem que a discussão tem natureza infraconstitucional, decisão que vale para todos os recursos sobre matéria idêntica. II A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do leading case. Precedentes. III Agravo regimental improvido” (ARE 707.863-ED/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 20.11.2012)
    Ante o exposto, forte no art. 21, §§ 1º e 2º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para determinar o retorno dos autos à Corte de origem para que esta aplique, ao presente feito, o entendimento desta Suprema Corte firmado no julgamento do RE 603.580-RG.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de março de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora